Tribunal: TJMT
Processo: 1042303-76.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042303-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 703.029.521-87 (APELANTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
REPORTAGEM VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS – APURAÇÃO POLICIAL DE POSSÍVEL PRÁTICA DELITIVA – NOTÍCIA SOBRE A PRISÃO DO INDICIADO – REPRODUÇÃO DE DECLARAÇÕES DA SUPOSTA VÍTIMA E DA AUTORIDADE POLICIAL – INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR À POPULAÇÃO SOBRE FATOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria jornalística envolve
divulgação de situações de interesse público e social, contendo, inclusive, trechos tanto de declarações da suposta vítima, como da entrevista com a autoridade policial responsável pelo inquérito, mas sem formulação de juízo de valor nem de tom crítico ou de cobrança por parte do veículo, a pretensa indenização por danos morais deve ser negada, eis que, cuidando-se do regular exercício do direito de prestar informação respaldado pela CF, ausentes os elementos da responsabilidade civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042303-76.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURÍCIO DE CAMPOS TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1042303-76.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra RD NEWS SITE DE NOTÍCIAS LTDA EPP, julgou improcedente o pedido, porque, no entender do julgador, o apelado produziu matéria jornalística de “
cunho eminentemente informativo, além disso, ao contrário do que aduz na inicial
,
verifica-se que a fotografia veiculada na notícia não possibilita a visualização da identidade do autor
”, não estando presentes, portanto,
os requisitos necessários à responsabilidade indenizatória da ré, e, assim, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 79989467).

O apelante insiste em que o apelado “
de forma descuidada afirmou em seu site de notícia que o Apelante ‘É ACUSADO DE ESTUPRAR 20 MULHERES’,
(de modo que)
seu nome foi desonrado pela notícia que extrapolou o direito de informar
” (
sic
- cf. fls. 04 Id. nº 79989470), e aduz que, para o bom e regular exercício do direito de informar, bastava que a apelada empregasse o termo “suspeito” ao invés de “acusado”; assim, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente e a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 79989473).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A matéria veiculada pela ré no dia 07.02.2019, sob o título “
Homem acusado de estuprar mulheres com falsas promessas de emprego é preso
”, dava conta que o apelante fora preso por ser
“suspeito de violação mediante fraude e estupros de cerca de 20 mulheres”,
e que ele atraia suas vítimas com falsas promessas de emprego, e, que, ainda, que
“se passava por advogado para entrar com pedidos de pagamento do seguro DPVAT, inventários e tirar nomes negativados do SPC e Serasa, todos com o objetivo de praticar estupros e estelionatos”
, e, conforme noticiado pela matéria, sua prisão se dera “
em decorrência da investigação do registro de ocorrência
” por uma suposta vítima na data de 19.07.2019 (cf. Id. nº 79988545).

A Constituição Federal proclama o direito à livre manifestação do pensamento (CF art. 220,
caput
), elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito, mas, particularmente em relação à atividade da imprensa, apesar do brado constitucional cogente que proclama e enfatiza a
“plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social”
(CF, art. 220, § 1º), em duas outras manifestações igualmente paradigmáticas institui e também enfatiza princípio de
responsabilidade
destinado a inibir o abuso do exercício daquele direito fundamental e, consequentemente, equilibrar os termos da equação que de um lado situa o interesse público/social à livre divulgação do pensamento e da informação jornalística, inclusive as expressões críticas dessas atividades, e no outro extremo o âmbito indevassável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, estes, segundo os termos redundantes da CF, jamais suscetível de ingerência e de conspurcação.

Ainda, em seu art. 5º, a CF consagra também a liberdade de manifestação de pensamento, bem como liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo vedado o anonimato, assegurando a todos o acesso à informação, conforme incisos IV, IX, XIV.

A Constituição Federal tutela, assim, tanto o direito à livre manifestação do pensamento, aí incluído o direito de prestar informação (CF, arts. 5º, IV e 220), como também o direito à proteção à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamado como
“invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
(CF, art. 5º, X); com acentuada ênfase no campo da livre manifestação do pensamento, a CF expressa redobrado zelo pela proteção à dignidade pessoal, quando institui
“o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”
(CF, art. 5º, V).

No caso, o quadro descortinado pela prova documental dos autos, aliado à leitura desapaixonada da matéria jornalística cuja imparcialidade e finalidade é insistentemente questionada pelo apelante, permite a inequívoca constatação de que a matéria veiculada pela apelada não foi forjada no cadinho ficcional da trama jornalística motivada pelo crime contra a honra ou por qualquer propósito ofensivo gratuito ou politicamente aparelhado.

Não há nas transcrições feitas qualquer ranço de ataque à honra e à dignidade pessoal do apelante, mas simples divulgação de situações de interesse público e social, contendo, inclusive, trechos tanto do que foi dito pela vítima, que corajosamente levantou o dedo e a voz contra o apelante para indigitá-lo autor da prática delitiva de estupro, como da entrevista com a autoridade policial responsável pelo inquérito, mas sem queda parcial nem mesmo qualquer tom crítico e de cobrança de atuação das autoridades contra o apelante, de modo que a reportagem se limitou a noticiar a prisão do apelante
com base nas informações prestadas pela autoridade policial acerca do ocorrido, e nas declarações da vítima, sem emitir qualquer juízo de valor.

Esse quadro é insuficiente a gerar o dano moral afirmado pelo autor/apelante, até mesmo porque, como já decidiu o Eg. STJ, se
“a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes animus criticandi ou a narrar fatos de interesse coletivo animus narrandi, está sob o pálio das ‘excludentes de ilicitude’ (art. 27 da Lei nº 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação”
(STJ – Quarta Turma - REsp 719592/AL).

Assim, em relação à matéria veiculada pela ré/apelada, envolvendo temas referentes à prisão e investigação policial instaurada para apurar as acusações de diversas práticas delitivas contra o apelante, o que se tem aqui, indiscutivelmente, é exemplo do exercício regular do direito de informar, praticado de maneira obediente aos ditames da CF (art. 220) e aos da legislação infraconstitucional que rege a matéria, o que afasta, pela licitude da conduta, a configuração de fato gerador de dano civilmente reparável (CC/2002, art. 188, I).

É nesse sentido que vem palmilhando a jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente a do Eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA JORNALÍSTICA - MERO ANIMUS NARRANDI - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não se configura o dano moral quando a matéria jornalística limita-se a tecer críticas prudentes – animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi. Há, nesses casos, exercício regular do direito de informação. 2. Na hipótese, a c. Corte de origem, com base em análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a reportagem veiculada pela imprensa possuía mero animus narrandi e que, portanto, não estaria configurado o dano moral. E pelo que consta das razões expostas no v. acórdão recorrido, não se encontra lastro para divergência. No mais, rever tal entendimento demandaria o vedado exame das provas carreadas aos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg no Ag 1205445/RJ - Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julg. em 06/12/2011 - DJe 01/02/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA VEICULADA NA IMPRENSA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando a matéria for divulgada com a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. 2. As instâncias de origem, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, decidiram pela improcedência do pedido indenizatório, firmes no entendimento de que a matéria publicada era de cunho meramente informativo, revestindo-se, ainda, de interesse público, sem nenhum sensacionalismo ou intromissão na privacidade do autor, não gerando, portanto, direito à indenização. 3. A desconstituição das conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de conteúdo ofensivo, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 293054 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0029285-7 - Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. 06/08/2013 - DJe 09/08/2013)

Assim, diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso e deixo de majorar o percentual dos honorários advocatícios em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, porque a sentença já o fixou no percentual legal máximo (20%).

Custas pelo apelante, observado a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021